Tribunal: TJDFT
Processo: 0733866-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL. GARANTIA DO CRÉDITO FAZENDÁRIO. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 186 DO CTN. PROPRIETÁRIO DISTINTO. 1. A penhora de imóveis de proprietário diverso daquele oferecido como garantia em execução fiscal não implica a constituição de duplicidade de garantia sobre o mesmo crédito. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.